Tribunal: TJSP
Processo: 0001156-44.2015.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu, inexistindo espaço para desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 2. Sanção que comporta alteração, com redução da pena privativa de liberdade.

Ementa:

Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu, inexistindo espaço para desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 2. Sanção que comporta alteração, com redução da pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001156-44.2015.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
MARIO CELSO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, a fim de redimensionar as penas para 7 anos de reclusão e
pagamento de 680 dias-multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-44.2015.8.26.0116 -Voto no
2
Voto no 14.082.
Apelante: Mário Celso da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação do réu como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a
responsabilidade
penal
do
réu,
inexistindo
espaço
para
desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei no
11.343/06. 2. Sanção que comporta alteração, com redução da
pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença (fls. 290/299), cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar MÁRIO
CELSO DA SILVA às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Apelou a defesa, requerendo a absolvição do réu por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 ou a redução da pena imposta
(fls. 409/416).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 193/197).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Por primeiro, cabe ressaltar que, ao contrário da
alegação defensiva, a denúncia indicou expressamente a droga tal qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-44.2015.8.26.0116 -Voto no
3
apreendida e conforme consta do laudo pericial (fls. 05 e 84/86).
4. Narra a denúncia, em suma, que o acusado trazia
consigo, para fins de tráfico, 14 pedras de crack, substância composta de
cocaína, pesando 4,16g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
A prova foi bem analisada pela r. sentença, cujos
fundamentos ficam aqui também acolhidos, com as considerações que ora se
seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 84/86), o qual revelou que a
substância apreendida era cocaína.
Por sua vez, certa a autoria.
Os policiais militares Evandro Luíd da Conceição e
Dadid Geraldo Vicente dos Santos (fls. fls. 8, 9 e mídia digital), no curso da
persecução penal, confirmaram, na essência, a imputação.
Segundo se depreende dos relatos, realizavam
patrulhamento, sendo que foram ao local referido na inicial, averiguar
denúncia de tráfico de drogas. Avistaram o acusado, junto de outra pessoa,
em aparente movimento de comércio ilícito. Com a aproximação dos
depoentes, ambos tentaram correr e foram capturados. Na posse do réu estava
a droga apreendida, além da quantia de R$73,50.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-44.2015.8.26.0116 -Voto no
4
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando
se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
a droga e o dinheiro apreendidos.
Certo que o réu, nas duas vezes em que foi ouvido
(fls. 11 e mídia digital), repeliu a acusação. Asseverou que estava no local
para comprar drogas para si, pois é usuário. Disse que, na hora em que
comprova 14 pedras por R$120,00, a polícia apareceu. Afirmou que o
dinheiro que possuía foi dado por seu genro e que iria fumar junto com uma
menina.
Mas a versão não prospera. Pouco verossímil mercê
das regras de experiência comum, acha-se, de resto, despida de apoio no
restante da prova.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a acusação,
os relatos dos policiais.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-44.2015.8.26.0116 -Voto no
5
formado durante a persecução penal, descortina que o apelante trazia consigo
considerável quantidade de drogas, tal como explicitado na denúncia e no
auto de exibição e apreensão.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade das substâncias (14 pedras de crack,
com peso líquido de 4,16 gramas), (b) o dinheiro apreendido (R$ 73,50) em
notas trocadas que, na falta de melhor explicação, deve ser considerado
produto do tráfico, (c) o recebimento de denúncia indicando que, no local, era
praticado tráfico, (d) a atitude de fuga do réu diante da abordagem policial e
(e) a narrativa dos agentes públicos constituem fatores a caracterizar o delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, mostrando-se
inconsistente o pedido de desclassificação feito pela defesa para o artigo 28
da mesma lei.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente
como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à
incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário
existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel. Egydio de Carvalho;
no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel. Hermenegildo Gonçalves, RT
747/647, 745/633, 740/634, 739/639, 594/393, “apud” Alberto Silva
Franco
e
outros,
Leis Penais Especiais e Sua Interpretação
Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-44.2015.8.26.0116 -Voto no
6
no 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência
do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE GRECO FILHO,
Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição, págs. 150/151,
grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação
brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de
comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp
no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
De rigor, pois, a condenação.
6. A sanção comporta alteração.
Na primeira fase, devem ser considerados como
circunstâncias a incrementar a reprovabilidasde da conduta: (i) os maus
antecedentes do acusado (fls. 259/284; condenações por 5 furtos qualificados
e posse de drogas para uso próprio); (ii) a natureza das drogas (atente-se para
o elevado potencial lesivo da cocaína para a saúde pública). Fixa-se, todavia,
a pena de partida em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.
Na segunda fase, majora-se a pena, tal como na
senteça, em 1/6, ante a reincidência do acusado (fls. 259/284; condenações
por 3 furtos e receptação), pelo que se tem uma pena definitiva de 7 anos de
reclusão. A pena de multa, seguindo este critério, deveria ser estabelecida em
700 dias-multa1; no entanto a sentença assentou em 680 dias-multa, não se
podendo ir além disso, mercê da falta de recurso acusatório
1 No procedimento de fixação da pena pecuniária, o número de dias-multa, porque
pautado pelo grau de culpabilidade do acusado, deve guardar proporcionalidade com o “quantum” da pena privativa de liberdade
estabelecido (STJ, HC no 224.881, rel. Min. Marco Aurélio Belizze; AgRg no REsp no 1.668.560, rel. Min. Felix Fischer; AgRg
no REsp no 1.263.860, rel. Min. Sebastião Reis Junior).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001156-44.2015.8.26.0116 -Voto no
7
Por sua vez, a natureza da drogas, os maus
antecedentes e a reincidência do acusado constituem dados empíricos a
exprimir um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado
para a pena privativa de liberdade .
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de redimensionar as penas para 7 anos de reclusão e
pagamento de 680 dias-multa.
LAERTE MARRONE
Relator